Tribunal: TJMT
Processo: 0030489-52.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030489-52.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIS MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 027.593.851-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLANGE SOARES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA STEPHANI SILVA IOCCA - CPF: 003.473.221-74 (VÍTIMA), SOLANGE SOARES DA SILVA - CPF: 739.901.161-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.

1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

POSSIBILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE COAUTORIA DELTITIVA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA
.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
2.
POSTULA
ÇÃO DO
APELANTE
.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPO
N
TÂNEA
.

CONFISSÃO EXTRAJUDICIL CONFIRMADA EM JUÍZO. ADMISSÃO DE CULPA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
ACOLHIMENTO
.

3. POSTULAÇÃO DO APELANTE.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR CAUSA DO CONCURSO DE AGENTES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE.
POSSIBILIDADE.

3
. RECURSOS PROVIDOS.

1.
A reforma da sentença condenatória para que a apelante seja absolvida torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
À luz da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja na esfera judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar
.

3.

A absolvição
da
apelante
conduz ao afastamento da causa de aumento de concurso de age
ntes

aplicada ao
apelante
.

4.
Recurso
s
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal,

Trata-se de recursos de apelaç
ão
crimina
l
interpostos p
or
Solange Soares da Silva

e

José Luiz Magalhães
d
os Santos

contra s
entença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0030489-52.2016.8.11.0042
, pelo Juízo da
5ª
Vara Criminal da
C
omarca de Cuiabá
/MT
,

conden
ando-os

à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,

no regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à base de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente
à época dos fatos
, pela prática do crime de roubo majorado p
elo
concurso de pessoas, capitulado no art. 157, §

2º, II, do Código Penal.

Solange
Soares

da Sil
va,
nas razões que estão no ID
184700661, p. 01-11,
pleiteia a sua absolvição sob o argumento de ausência de provas que comprovem o cometimento do crime de roubo majorado pelo
concurso de pessoas
.

José Luiz
Magalhães dos Santos
,

nas razões que se encontram no
ID 184700661,
p. 13-20,

requer
o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea (
art. 65, III,
d
, do Código Penal
)
; bem como
o afastamento da
majorante
do concurso de pessoas (art. 157, §

2º, II, do
Código Penal
).

Nas contrarrazões recursais
encontradiças no
ID 184700661, o Ministério Público
deduz os seguintes pedidos
:

“(a) o provimento parcial do recurso defensivo do apelante JOSÉ LUIZ MAGALHÃES DOS SANTOS com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) ao Apelante e o improvimento dos demais pedidos realizados pela defesa;
(b) o improvimento total do recurso defensivo da apelante SOLANGE SOARES DA SILVA, de modo que sejam refutadas todas as teses arguidas por sua defesa”
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer constante

no ID 191406661, manifest
a-se
pelo provimento de ambos os recursos de apelação.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

N
a denúncia
, que se encontra
no ID 184700651
,
p. 5/7, os fatos sob persecução foram assim descritos:

No dia 11.10.2016, por volta de 18h00min, em via pública na Avenida Fernando Correa, nas proximidades da UFMT e Shopping 3 Américas, nesta Capital, os denunciados JOSÉ LUIZ e SOLANGE mediante unidade de desígnios e grave ameaça subtraíram 01 (uma) corrente dourada com pingente (avaliada em R$ 160,00 – fls. 30) de propriedade da vítima Luciana
Stephani
Silva
Iocca
. Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos a vítima estava caminhando nas proximidades Shopping 3 Américas, sentido UFMT, quando foi surpreendida pelo denunciado JOSÉ LUIZ, que puxou a corrente de ouro do seu pescoço com violência, causando-lhe lesão e tentou fugir, ocasião em que passou a persegui-lo. Consta ainda que a denunciada SOLANGE estava um pouco atrás e tentou persuadi-la de ir atrás do seu comparsa, afirmando que ele era perigoso, tudo para garantir a execução do roubo. Policiais Militares faziam o policiamento montado nas proximidades do referido Shopping e UFMT, nesta Capital, quando avistaram a vítima perseguindo o denunciado JOSÉ LUIZ, que estava a pé. A ofendida chegou a segurar o denunciado, mas ele ameaçou de furá-la com uma faca, levando-a a soltá-lo. Apesar da coautora SOLANGE ter insistido muito para que não fosse atrás do JOSÉ LUIZ, ao vê-lo detido, tentou impedir a abordagem policial, jogando-se sobre ele, bem como afirmando que era seu esposo e estava esperando um filho dele. Segundo relatos dos policiais militares, fizeram uma varredura no local e localizaram uma corrente de ouro da vítima arrebentada, sem o pingente. Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado JOSÉ
LUIZ manteve-se em silêncio (fls. 09/10), enquanto SOLANGE negou a prática delitiva.

Conforme foi posto no relatório,

Solange
pleiteia a sua absolvição sob o argumento de ausência de provas que comprovem o cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
; ao passo que
José Luiz

requer o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea (
art. 65, III,
d
, do Código Penal
) e
o afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §

2º, II, do
Código Penal
)
.

A
existência material do crime de roubo majorado encontra lastro nos seguintes documentos:
a
uto de
pr
isão em
f
lagrante
d
elito (ID 184700651, p. 10);
b
oletim de
o
corrência (ID 184700651, p.35-38);
t
ermo de
a
preensão (ID n. 184700651, p. 42);
e a
uto de
e
ntrega (ID n. 184700651, p. 44); bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas na
s
fase
s
inquisitorial e judicial.

Por outro lado
, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva
,
que repousa induvidosa na pessoa
de

José Luiz
,

que
confessou a sua prática. A controvérsia
,
portanto
,
reside na autoria atribuída

à
Solange
,
que nega qualquer participação no delito.

O Ministério Público

afirma
que
“a presença física e o comportamento da apelante SOLANGE SOARES DA SILVA demonstraram sua adesão ao comportamento delituoso do apelante JOSÉ LUIZ, bem como se mostrou útil, e até preponderante, para o sucesso da empreitada”
.
Assevera, outrossim, que o

modus operandi
do delito teria se dado da seguinte forma: em comunhão de esforços e vontades,
Solange
teria ludibriado a vítima Luciana
enquanto

José Luiz
teria cometido o roubo.

Apesar da
argumentação do
Ministério Público,

não
existem

nes
t
es
autos elementos probatórios suficientes a sustentar
um
decreto condenatório
,
porquanto,
com exceção d
o depoimento da vítima
Luciana
Stephani

Silva
Iocca
, nada há
a
ampar
ar

a
tese acusatória
segundo a qual

Solange
teria, em comunhão de vontades, auxiliado
José Luiz
a
concretizar o roubo
sob apuração
.

Com efeito, a
s duas testemunhas ouvidas em juízo foram os
p
oliciais
m
ilitares Itamar Aluízio
d
a Silva Junior (ID 184700652, p. 100) e Walmir Luiz Teixeira (ID 184700652, p. 101), que somente tomaram conhecimento da conduta delituosa atribuída a
Solange
por intermédio da
narrativa e
“interpretação”
dos fatos pela
vítima.

Tanto assim é que a testemunha
Itamar Aluízio
disse, em juízo, que
disse
foi a partir da
s

declarações
da vítima que passaram a considerar
Solange
como suspeita de envolvimento
n
o delito
, tal como pode ser visto a seguir
:

Testemunha Itamar:
nós estava [sic] realizando policiamento montado na imediação do Shopping Três Américas, né... e estávamos
perfilhado
, estávamos em três, montados a cavalo, quando ouvimos uma senhora gritando: ‘pega, pega! Socorro’. Gritando, pedindo
ajuda.(...)
. Até então, ela [SOLANGE] era para
nós..
não enquadrava como suspeita
ainda..

Promotora de Justiça:
A Solange?

Testemunha Itamar:
Quando a vítima nos informou que ela tentou ludibriar a vítima...

Promotora de Justiça:
A Solange?

Testemunha Itamar:
Isso. Dizendo que
ele..
a vítima tentou tomar a corrente dele

Promotora de Justiça:
Correu atrás tentando tomar...

Testemunha Itamar:
Tentou tomar a corrente dele... quando ele falou: ‘sai que eu vou meter a faca em você!”. Diante da ameaça dele, a vítima ficou recuada. E a moça: ‘não vai atrás dele... esse homem é perigoso’ (...)”.

Além d
isso, a
o responder
às perguntas formuladas pela
Defensoria Pública, a vítima
Luciana
Stephani

assim se
manifestou:

Defensoria Pública:
“(...) quando a senhora olhou, não conseguiu chegar à conclusão se estavam juntos? Foi isso que eu entendi”.

Vítima Luciana:
“É... Eles pareciam... Eles estavam lado a lado, mas na hora... olhando ali..
.

não tive a certeza se estavam ou não. Mas me deu essa impressão
”.

Negritamos

Ademais
, embora a vítima afirme que
Solange
a teria desestimulado a perseguir
José Luiz
pela rua, somente concluiu pelo seu envolvimento na empreitada criminosa quando
a
a
pelante
, em desespero, teria se jogado em cima do companheiro
,

o apelante,
pedindo aos policiais que não o prendessem
, consoante se depreende desta parte do depoimento
de
Luciana

Stephani
:

Vítima Luciana:
“(...) ele tentou entrar pela loja Riachuelo pelo Shopping, mas estava trancada. Então, ele se livrou da corrente e logo mais a polícia conseguiu... os policiais conseguiram imobilizá-lo. E aí, nesse momento, a mulher veio correndo, se jogou em cima dele, dizendo que era mulher dele, que ‘
tava
’ grávida e aí só então eu tive a certeza de que realmente ela estava junto com ele. (...)”
.

Sabe-se que a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no
sentido de que
,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo (
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19
.
9
.
2023,
DJe
de 25
.
9
.
2023.)

No
entanto
, no
caso em apreço
, com exceção d
o suposto alerta à periculosidade de
José Luiz
e o desespero
de Solange
por ver
o
seu companheiro detido, não há
nes
t
es
autos elementos
de convicção

que comprovem qualquer ajuste de vontades e ações entre os
a
pelantes visando à concretização do roubo.

Aliás, nesse
sentido,
é de bom alvitre d
estaca
r

estes trechos da a
rgumentação

da
Procuradoria
Geral
de Justiça
lançada no
parecer
que está no
ID 191406661:

[...]
Observo pela dinâmica dos fatos, notadamente em razão de SOLANGE ter, em tese, alertado a vítima da periculosidade do seu companheiro e, solicitado que não o prendesse, são os aspectos que sinalizam que a APELANTE poderia ter envolvimento na prática delitiva. Todavia, como já destaquei são meras conjecturas pois, não há elementos concretos demonstrando a existência de prévio ajuste de vontades e ações entre os APELANTES. Fato é que não há notícia de conduta
concreta e típica que ilustre que SOLANGE, dolosamente, tivesse concorrido para a prática do delito apurado neste feito, não tendo ela praticado nenhum ato de violência em desfavor da vítima.
[...]

Diante disso,
é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
à

Solange
não foi corroborada
pelos
elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório.

Como é
cediço
, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porquanto no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
. D
aí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Logo, diante da
ausência de provas com relação à coautoria atribuída
à

So
lange
,
deve ser acolhido
o seu
pleito
absolutório
.

R
esta
, agora, a
análise

dos pedidos
de
José Luiz
almejando o
reconhecimento da atenuante de confissão
espontânea
, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
;

bem como
o afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §

2º, II, do
Código Penal
).

Por importante, deve ser registrado que o
Ministério Público
concorda

com parte do

pleito recursal,
a fim de ser reconhecida em favor de José Luiz
a atenuante da confissão espontânea
, linha intelectiva
,
essa
,
encampada

pela
Procuradoria
Geral
de Justiça.

Com efeito,
como

foi
mencionado anteriormente,
José Luiz
confessou,
no

seu
interrogatório judicial, a prática do crime de roubo (ID n. 184700652, p. 140)
, cuja
confissão serviu para a formação do convencimento judicial, conforme se verifica
da fundamentação
da sentença constante no ID 184700652, p. 174.

Dessa forma
, s
egundo a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
,

q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal – ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar –, ele faz jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica.

Além disso, e
m relação à temática, o Superior

Tribunal de Justiça
continua com o mesmo entendimento, conforme se constata do acórdão a seguir resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO

DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13.04.2021 e publicado no
DJe
de 20.04.2021)
Destacamos

Com relação ao pedido de José Luiz visando o
afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §

2º, II, do
Código Penal
)
, com a absolvição de Solange da prática criminosa que lhe foi imputada, por consequência lógi
ca,
essa
causa
de aumento
não pode
ser aplicada ao apelante.

Por conseguinte
, pass
o
a readequar a pena imposta a
José Luiz Magalhães dos Santos
,
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
.

59 e 68 do Código Penal, verific
o
que a pena-base foi valorada corretamente, de forma que
a mantenho
no quantitativo aplicado na sentença condenatória, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
; bem como que não
há agravantes a serem sopesadas.

Considerando, no entanto, que a pena-base já se encontra no mínimo legal, mantenho-a inalterada, tendo em vista o enunciado
da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270.

Na terceira fase, afasto a agravante de concurso de pessoas aplicada pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a absolvição
de

Solange
, motivo pelo qual torno definitiva a pena
de
José Luiz
em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa
, à
razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente, que é o mínimo instituído pelo art. 49, §

1º, do
Código Penal
.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, considerando a pena aplicada
a José Luiz
e
por
não se tratar de condenado reincidente, altero para o regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
c
,
e § 3º do Código Penal.

Posto isso,
com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal
,
dou provimento

ao recurso de apelação de
Solange Soares
d
a Silva
,

para
absolvê-la da acusação do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §

2º, II, do Código Penal.
Além disso,
dou provimento
ao recurso de apelação de
José Luiz
Magalhães dos Santos
,

para reconhecer em seu favor a
atenuante da confissão
espontânea (
art. 65, III,
d
, do Código Penal
) e

afastar a

agravant
e do concurso de pessoas (art. 157, §

2º, II, do
Código Penal
)
, readequando a sua pena definitiva para
4
(quatro) anos de reclusão
, no regime
aberto
,
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo
,
mantendo inalterados os demais termos
da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024